Tribunal: CARF
Processo: 10920.903008/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903008/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
BIG TOOLS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação
DCOMP de fls. 18/23, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no
valor de R$ 1.252,90, seria decorrente de pagamento indevido do imposto apurado no
4o trimestre de 2004.
2. Através do despacho decisório de fl. 17, a Delegacia da Receita Federal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinvile identificou integral utilização
anterior do pagamento para quitação de débito do IRPJ, em face do que não
homologou a compensação declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903008/2012-43
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2012-43

3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 03/10),
alegando, em síntese: I) que o ICMS, por não ser receita, não integra a base de cálculo
do PIS e da Cofins; II) que ingressou em juízo e passou a compensar PIS e Cofins com
tributos vincendos.
Requereu a reforma da decisão, para que lhe seja concedido o direito de excluir
o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e o direito de compensar tais valores
com parcelas vincendas de impostos e contribuições.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 1145523 (e-fl. 27), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Não instaura o litígio e não deve ser conhecida a petição apresentada pela
pessoa jurídica quando não há contestação dos fundamentos adotados no
despacho decisório.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 32), no qual,
basicamente, repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, pelo que não merece ser conhecido. Explico.
A instância a quo não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão da
falta de contestação do motivo do não reconhecimento do crédito expresso no Despacho
Decisório Eletrônico, conforme indicam os excertos seguintes:
(...)
7. A inconformada, em sua longa defesa, em nenhum momento contesta o
motivo expresso no decisório para o não reconhecimento do crédito, qual seja, o fato
de o pagamento reclamado estar integralmente alocado a débito regularmente
confessado.
8. A discussão proposta pela defesa volta-se toda para a tributação do PIS e da
Cofins, mais especificamente sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo daquelas
contribuições. Trata-se, à evidência, de matéria inteiramente alheia à que está posta
nos autos, vez que aqui, como já visto, está-se a tratar de crédito relativo ao IRPJ.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2012-43

9. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo.
10. Ante o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
(...)
No Recurso Voluntário o Recorrente recalcitra em não contestar os fundamentos
expressos no Despacho Decisório Eletrônico - que não homologou a compensação - e no
acórdão de Manifestação de Inconformidade - não conhecida pela instância a quo-, limitando-se
a afirmar que teria direito a diferenças de tributos de PIS e COFINS “apuradas pela existência
de tributação sobre a base de cálculo do ICMS, que pelo instituto da compensação lhe permite
referida compensação” e que “...a recorrida não se atentou a esse fato, baseando-se na não
existência de crédito de IRPJ para compensação do próprio IRPJ, julgando não ter sido
impugnada a matéria...”.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente pretende
vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta
no recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a débito regularmente
confessado, circunstância que serviu de fundamento denegatório do pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus fundamentos não merece
conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.127 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903008/2012-43

VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente apresentado argumento capaz de infirmar
a decisão agravada, decido não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital